Tribunal: STF
Processo: Rcl 42765
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, bem como pela impossibilidade de utilização desse meio processual como sucedâneo recursal (documento eletrônico 19).
    A embargante pugna pela reforma de decisão, afirmando que existe omissão na decisão embargada, sustentando, em síntese, que:
    “[...] o acórdão impugnado trouxe a baila claramente o entendimento pela competência da justiça do trabalho para processar e julgar a matéria, o que foi um dos objetos da Reclamação Constitucional e motivo do seu pedido de suspensão do feito, com juntada, inclusive da decisão da Ministra Carmem Lúcia, a esse respeito, e, portanto se faz necessário o julgamento desse Relator em relação ao tema, sob pena da decisão continuar omissa, e ainda, trazer prejuízo ao ente público” (pág. 7 do documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que 
    “[...] o referido acórdão paradigma trata da discussão sobre a competência para julgar causas entre o poder público e seus servidores. 
    Ademais, como se percebe pela leitura do acórdão reclamado, que, em nenhum momento, foi discutido sobre a tese aventada pelo reclamante, concentrando a discussão sobre a transmutação do regime jurídico. 
    Assim, diferentemente do que alega a reclamante, não há identidade entre a matéria tratada na decisão reclamada e o acórdão paradigma tido por violado, o que evidencia a ausência dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, conforme entendimento assentado nesta Suprema Corte ” (págs. 6-7 do documento eletrônico 19). 
    Assim, a embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator